Tribunal: TJES
Processo: 5000573-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000573-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina.

Em suas razões sustenta que encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.121,§2º, I, e IV e 211, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

Alega que após inicio da instrução restou demonstrado que o paciente não possui participação nos fatos narrados na denúncia, estando no local em razão de coação exercida pelo codenunciado. Outrossim, afirma não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial porque a viúva da vítima prestou nova declaração favorável ao paciente, pugnando pela concessão da ordem.

Liminar indeferida, doc. 2065271.

Informações prestadas, doc. 216924.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem, doc. 229376.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINTO
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina.

Em suas razões sustenta que encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.121,§2º, I, e IV e 211, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

Alega que após inicio da instrução restou demonstrado que o paciente não possui participação nos fatos narrados na denúncia, estando no local em razão de coação exercida pelo codenunciado. Outrossim, afirma não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial porque a viúva da vítima prestou nova declaração favorável ao paciente, pugnando pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para alterar o entendimento exposto anteriormente, mantendo-se a segregação cautelar.

Consta nos autos que a vítima Geovani estava com sua esposa em sua casa, o denunciado André com auxílio de Carlos Eduardo e Dione, chegou no local e aplicou-lhe um golpe “mata-leão”, amarrou seus pulsos e tornozelos com fita adesiva, fios de energia e arame, além de tampar sua boca com fita adesiva. Em seguida, enrolaram seu corpo em um lençol, colocaram no porta-malas do veículo de Dione e se dirigiram até as margens do Rio Doce, onde o desenrolaram e André desferiu-lhe disparos de arma de fogo, acertando diversas regiões do corpo, que o levou a morte. Após, com objetivo de encobrir a prática delituosa, jogaram o cadáver no Rio Doce.

O

fumus comissi delict
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva.

Em que pese as novas declarações de Dione e Ana Paula, Registro que as declarações de Ana Paula e Dione, supostamente favoráveis ao pacientes, estas foram produzidas extrajudicialmente e de forma unilateral, de modo que não se mostram seguras a afastar os indícios de autoria colhidos perante a autoridade policial, agente responsável pela condução das investigações, especialmente porque na fase inquisitiva a esposa da vítima relatou ter sofrido ameaças.

Como dito, ir além disso, neste momento, analisando a fundo a tese de negativa de autoria encontra óbice na via estreita do habeas corpus, de modo que as referidas declarações deverão ser oportunamente avaliadas pelo Juiz natural. Nesse sentido:

Em razão do necessário revolvimento do conteúdo fático probatório, é inadmissível a análise das teses de negativa de autoria, bem como de seus indícios, e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, na estreita via do habeas corpus
.(AgRg no HC 702.599/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

"
a alegação de ausência de provas da autoria configura tese de inocência, que não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda o exame do contexto fático-probatório. Precedentes"
(HC n. 315.877/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016). (HC 671.112/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

A prisão preventiva justifica-se para
garantia da ordem pública
. O
modus operandi
narrado, supostamente praticado por questões ligadas ao tráfico demonstra a
gravidade da conduta
, que, aliada a
periculosidade do agente
, que responde a outra ação penal e possui ligação com o comércio ilegal, evidencia
sério risco de reiteração criminosa
.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo.
(AgRg no HC 701.405/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios que o paciente teria perpetrado uma tentativa de homicídio qualificado

mediante disparos de arma de fogo, os quais efetivamente produziram lesões graves na vítima, que o crime seria motivado por desavença relativa ao tráfico de drogas ilícitas e que, além de responder a outras ações penais, teria coagido testemunha no curso do processo, razões pelas quais consideraram que a sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública, impedindo a reiteração delitiva considerada provável e preservando a integridade física da vítima sobrevivente.
2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva remontam tanto à gravidade concreta dos delitos quanto a circunstâncias específicas do réu, demonstrando receio quanto à sua liberdade provisória por diversas perspectivas.
3. Assim, a medida cautelar extrema decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, mostrando-se absolutamente justificada, na linha de diversos julgados desta Corte. (AgRg no HC 690.226/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

A custódia cautelar se mostra necessária, ainda, para
conveniência da instrução criminal,
pois, como dito, na fase inquisitiva a esposa da vítima disse ter sido ameaçada pelos codenunciados.

Presente, portanto,
os requisitos necessário à prisão preventiva,

a teor do artigo 312 do CPP.

C
ondições pessoais favoráveis
,

as quais não restaram demonstrada, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma,
incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
,

pois

estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
(HC 715.340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto,

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1.
Em que pese as novas declarações, supostamente favoráveis ao pacientes, estas foram produzidas extrajudicialmente e de forma unilateral, de modo que não se mostram seguras a afastar os indícios de autoria colhidos perante a autoridade policial, agente responsável pela condução das investigações, especialmente porque na fase inquisitiva a esposa da vítima relatou ter sofrido ameaças.
Ir além disso, neste momento, analisando a fundo a tese de negativa de autoria encontra óbice na via estreita do habeas corpus. 2. Presente o
fummus comissi delict,
a custódia se justifica para garantia da ordem pública.
O
modus operandi
narrado, supostamente praticado por questões ligadas ao tráfico demonstra a gravidade da conduta, que, aliada a periculosidade do agente, que responde a outra ação penal e possui ligação com o comércio ilegal, evidencia sério risco de reiteração criminosa.
Além disso, se mostra necessária para conveniência da instrução criminal
,
pois, a esposa da vítima disse ter sido ameaçada pelos codenunciados.
3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.